Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714804-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ARTHUR CESAR DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária ajuizada por ARTHUR CESAR DOS SANTOS ARAUJO em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou o autor como candidato negro, bem como determinar aos réus que incluam-no novamente na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo a sua classificação anterior dentro do certame, sob pena de multa. Afirma o agravante que, ao aderir às normas do certame, o candidato sujeitou-se às exigências do edital, não podendo pretender tratamento diferenciado contra disposição, expressa e pública, da lei interna a que se obrigou. Aduz que esses parâmetros foram elaborados para todo e qualquer candidato e traçados dentro dos princípios do Direito Administrativo, primando pela forma igualitária de tratamento. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Lei n.o 12.990/2014, nos autos da ADC no 41/DF, ressalvou que a autodeclaração do candidato pode ser submetida a procedimento de verificação da veracidade. Sustenta que, devidamente avaliado, o candidato não foi considerado pessoa negra (preta ou parda) pela comissão avaliadora, de forma unânime, visto que os traços fenótipos por ele apresentados não são característicos de pessoa negra, tampouco pessoa negra de pele clara (parda). Assinala que a cor da pele é uma das características fenotípicas consideras pela comissão de heteroidentificação, no momento da avaliação da condição declarada pelo candidato; de modo que ela, por si só, nem sempre serve para identificar a pessoa com negra. Pontua que, embora o agravado apresente a cor da pele “morena”, outras características de seu fenótipo em muito se afastam da descrição de pessoa negra (preta ou parda). Defende que o Poder Judiciário não pode ultrapassar o exame da legalidade para reavaliar as bases de seleção dos candidatos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, haja vista a pacífica e reiterada jurisprudência pátria no sentido de que não se permitir ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, alterando o critério de inscrição e realização do concurso, substituindo, assim a banca avaliadora de concurso público. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão do Juízo a quo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Dispensado o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravada, objetivando prosseguir no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, conforme termos do Edital no 6 – PGDF, de 19 de abril de 2022, entre os candidatos postulantes a vagas reservadas para pessoas negras. Eis, na parte que importa, os fundamentos da decisão impugnada, verbis: (...) Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Todavia, no presente caso, vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente, uma vez que se mostra desarrazoada sua desqualificação como candidato negro. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas nos autos (IDs 153165926, 153165927 e 153165928) para verificar que o autor apresenta todos os critérios de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). Assim, vislumbro ofensa grave à razoabilidade administrativa. Esta, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, como princípio do Direito Administrativo, impõe, no exercício da discrição, atuação obediente a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27a ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 108). A meu ver, distancia-se da razoabilidade decisão administrativa que exclui como PNP candidato que possui evidente características de pessoa parda, fugindo do equilíbrio e do bom senso que deve pairar nas decisões proferidas pelo Poder Público. Além disso, o autor comprovou documentalmente que já participou de outros de procedimentos de heteroidentificação, inclusive organizado pelo próprio CEBRASPE, sendo devidamente reconhecido como candidato negro: · concurso de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, iniciado no de 2015 e organizado pela Fundação Carlos Chagas, obtendo aprovação na 3a posição da lista de candidatos negros; · cargo de Procurador do Estado do Ceará, com aferição em comissão de heteroidentificação realizada pela própria banca CEBRASPE no de 2022 após aprovação no Concurso Público para provimentos de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Estado do Ceará (Edital No 1 PGE/CE); · cargo de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul (PGE/RS), na qual foi aprovado (e recentemente empossado), com realização do procedimento de heteroidentificação, esse realizado pela banca FUNDATEC. Ora, ante o princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) o ato praticado pela banca examinadora está eivado de nulidade, até porque a mesma banca CEBRASPE considerou o autor como negro em aferição ocorrida no ano passado. Ademais, a decisão administrativa impugnada padece de vício de motivação inadequada, pois se furtou de dar explicações de fato e de direito explícita, clara e congruente, como exige o art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, resumindo-se a afirmar “Textura dos cabelos (sem artifícios); Fisionomia” (ID 153165905). A menção à textura de cabelos, sem artifícios, ainda é possível, com muita boa vontade, entender o que a banca de heteroidentificação quis dizer, todavia, a simples inclusão da palavra ‘fisionomia’ não diz nada a este juízo de controle. Ora, a fisionomia significa “conjunto de traços do rosto humano; feição, semblante”(dicionário Oxford Languages). Logo, questiona-se: quais feições do rosto do requerente que revelam que não pode ser considerado da raça negra? Daí porque a decisão administrativa que indeferiu o recurso administrativo do requerente padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação explícita, clara e congruente. Note-se que a referida Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019 (que reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração pública distrital) estabelece que “As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato” (art. 2o, § 1o). Por sua vez, a Lei Federal no 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) fixa que população negra é “o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (art. 1o, IV). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Assim, a decisão administrativa impugnada padece de grave ilegalidade por ser contraditória com comportamento anterior da Administração Pública, por ofensa ao princípio da razoabilidade e padecer de motivação insuficiente. Desta forma, considerando-se a situação peculiar envolvendo o candidato, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificaram o Autor como candidato negro, bem como determinar aos réus que incluam novamente o Autor na lista dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos negros, restabelecendo a classificação anterior do Autor dentro do certame, sob pena de multa. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo magistrado de origem, entendo presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. Importante aspecto a ser considerado, primeiramente, diz respeito à impossibilidade de se instaurar nova banca avaliadora pelo Poder Judiciário. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato no presente momento, posto que a comissão de 3 (três) avaliadores, distribuídos por gênero e cor (ID 153165913 – item 6.5.4.1), já o fez, presume-se, de maneira uniforme entre os candidatos, tendo decidido de forma unânime que os traços fenotípicos apresentados pelo autor não são característicos de pessoa negra (ID 45913185 – fls. 2). Observa-se, também, que o candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a aludida decisão da banca, a qual respondeu fundamentadamente a insurgência do autor, mediante justificativas apresentadas por cada um de seus membros (ID 45913185 – fls. 3). Vale salientar, no particular, que o fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público. Isso, porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. Fosse assim, bastaria uma única análise a ser aproveitada oportunamente pelo candidato nos próximos concursos. Mas não, o Edital do certame prevê que todos os candidatos que se autodeclararam negros sejam submetidos ao exame de heteroidentificação complementar, além de estabelecer que “as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso” (ID 153165913 – item 6.5.7.1). Precisamente por isso podem ocorrer divergências de entendimento entre bancas, sem que isso venha implicar em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras bancas examinadoras. Daí porque sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado em concurso distinto, ainda que pela mesma instituição, implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, esta c. Turma recentemente se manifestou: “A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.” (Acórdão 1681044, 07195197620228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que o Juízo a quo foi induzido a erro ao considerar que a exclusão do demandante da concorrência pelas vagas de cotistas padeceu de motivação insuficiente, posto que o requerente não juntou aos autos a resposta ao recurso interposto contra o resultado preliminar (ID 45913185 – fls. 3), na qual constam os fundamentos para a retirada do agravado das cotas, limitando-se a apresentar os critérios objetivos adotados pela banca para decidir pelo seu não enquadramento como pessoa negra (ID 153165905). Desse modo, não se verifica ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora, motivo pelo qual entendo presentes os requisitos para a suspensão do efeitos da decisão impugnada até oportuna deliberação pelo colegiado. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo recurso, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator